Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PROCEDIMENTOS DIVERSOS. INCOMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO REQUERIDO.
1. Ao Magistrado cabe analisar a petição inicial, verificando seus pressupostos, a fim de viabilizar a regular marcha processual.
2. Em face de o exequente não atender ao comando judicial de emenda, por si só, se mostra suficiente para a extinção do feito pela falta de pressuposto de sua constituição e desenvolvimento válido e regular.
3. A cumulação de obrigações de pagar (art. 824 e 829, CPC) e obrigação de fazer (art. 814/815, CPC) seguem ritos próprios e, por encartarem diferentes procedimentos, só podem ser cumuladas quando houver compatibilidade, a teor do art. 780 do CPC.
4. Para além, a execução de título extrajudicial exige que a obrigação seja líquida, certa e exigível, o que não se evidencia do título constante nos presentes autos.
5. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Todavia, interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Negou-se provimento ao recurso.